Tribunal: TJMT
Processo: 1009024-04.2024.8.11.0037
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009024-04.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FOR KIDS PHOTO ATELIE LTDA - CNPJ: 30.232.216/0001-43 (APELANTE), FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AFASTAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. COBRANÇA DE IOF E TARIFA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. LEGALIDADE. SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por sociedade empresária limitada contra sentença que julgou improcedente ação revisional cumulada com tutela de urgência, em que se alegava abusividade de cláusulas contratuais em contratos de capital de giro, requerendo a revisão de encargos, a descaracterização da mora e a devolução de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de prova pericial contábil caracteriza cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios, superior à média de mercado, é abusiva; (iii) verificar a legalidade da capitalização mensal de juros diante da alegada ausência de pactuação expressa; (iv) aferir a licitude da cobrança de IOF diluído nas parcelas; (v) determinar se a cobrança de tarifa de liquidação antecipada é válida em contrato firmado por sociedade empresária limitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz pode indeferir prova considerada desnecessária ou protelatória, à luz do princípio do livre convencimento motivado, afastando alegação de cerceamento de defesa em ação revisional que versa sobre matéria predominantemente de direito.

4. A taxa de juros remuneratórios somente é considerada abusiva quando excede significativamente a média de mercado, não sendo suficiente a mera superação percentual para justificar intervenção judicial.

5. A capitalização mensal de juros é admitida para contratos celebrados após a Medida Provisória 1.963-17/2000, desde que haja pactuação expressa, a qual se evidencia quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal.

6. A cobrança de IOF encontra amparo legal e não configura cláusula abusiva.

7. A tarifa de liquidação antecipada é vedada apenas para pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, sendo lícita para sociedades empresárias limitadas.

8. A inexistência de encargos abusivos na fase de normalidade contratual mantém caracterizada a mora debendi, afastando a restituição ou compensação de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa em ação revisional de contrato bancário quando a matéria é de direito e os documentos são suficientes à solução da controvérsia.

2. A superação da taxa média de mercado não implica, por si só, abusividade dos juros remuneratórios.

3. É lícita a capitalização mensal de juros em contratos firmados após a MP 1.963-17/2000 quando pactuada expressamente, inclusive mediante estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

4. A cobrança de IOF nas parcelas é legítima.

5. A tarifa de liquidação antecipada é válida em contratos celebrados por sociedades empresárias limitadas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
FOR KIDS PHOTO ATELIE LTDA
contra sentença proferida na “AÇÃO REVISIONAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
, que tramita perante a 3ª Vara Cível de Primavera do Leste - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

300143378 - ID de origem 196139143),

julgou improcedentes os pedidos iniciais,
com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da AJG.

A parte apelante em suas razões
(ID.

300143379 - ID de origem 197804750) alega, preliminarmente, nulidade processual por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial requerida para apurar a abusividade contratual, sustentando que tal diligência é imprescindível.

No mérito, alega abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada, superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, postulando sua adequação; pugna pela anulação da cobrança do IOF diluído nas parcelas, por afronta à legislação específica e ao dever de informação; sustenta a nulidade da capitalização mensal de juros por ausência de pactuação expressa; questiona a cobrança da tarifa de liquidação antecipada.

Requer a descaracterização da mora debendi em razão da constatação de encargos abusivos na fase de normalidade contratual; e pleiteia a devolução simples ou compensação dos valores pagos a maior. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões sob ID. 300143381 - ID de origem 200841361.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação revisional cumulada com tutela de urgência ajuizada por For Kids Photo Ateliê Ltda. em face de Banco Cooperativo Sicredi S.A.

A parte autora sustenta ter celebrado, em 07/03/2022 e 05/08/2022, contratos de capital de giro com a instituição requerida, mas não conseguiu adimplir as parcelas em razão de suposta abusividade das cláusulas. No mérito, requereu a revisão das taxas para os percentuais médios de mercado e a descaracterização da mora.

O réu apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a inépcia da inicial e, no mérito, a improcedência dos pedidos. A tentativa de conciliação restou infrutífera, a autora apresentou impugnação à contestação e requereu a produção de prova pericial, e recursos de agravo de instrumento interpostos pela parte autora foram indeferidos.

O magistrado de 1º grau, ao apreciar o pedido de prova pericial contábil, entendeu ser desnecessária sua realização, por se tratar de matéria eminentemente de direito, porém, examinou especificamente as taxas de juros pactuadas, frente às taxas médias de mercado, concluindo que, embora superiores, não apresentavam discrepância significativa a justificar intervenção judicial.

Reconheceu a possibilidade de capitalização de juros nos contratos firmados após a edição da MP 1.963-17/2000, bem como a legalidade da cobrança de IOF e tarifa de cadastro, e ao final, concluiu que a parte autora não demonstrou a abusividade ou a vantagem exagerada alegadas, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na ocorrência de cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova pericial, e, no mérito, sustenta abusividade da taxa de juros por superar a média de mercado, ilegalidade da cobrança do IOF diluído nas parcelas, nulidade da capitalização mensal de juros por falta de pactuação expressa e da cláusula que impõe tarifa de liquidação antecipada em afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

Quanto a tese de cerceamento de defesa
, percebe-se que o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil formulado pela parte autora sob o fundamento de que a controvérsia limita-se à análise da legalidade ou não dos encargos incidentes em contrato bancário, matéria puramente de direito que prescinde de apuração técnica.

Nos termos do princípio do livre convencimento motivado, compete ao julgador determinar as provas necessárias à instrução processual, indeferindo aquelas que entender inúteis ou meramente protelatórias, motivo pelo qual se afasta alegação de cerceamento de defesa quando se trata de ação revisional em que a prova técnica não se mostra imprescindível para a solução da lide.

Este sodalício entende de igual maneira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) ALEGADA ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA RELACIONADA A QUESTÃO DE DIREITO - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO – (...) - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A não realização de prova pericial contábil, no pedido revisional, não enseja cerceamento de defesa porquanto prova desnecessária. II – Em consideração ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado, cabe ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias. III (...)” (TJ-MT 10005502820198110002 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2021).

Rejeito
a tese recursal de cerceamento de defesa.

Em continuidade, sustenta o autor apelante que a cobrança de tarifa pela liquidação antecipada é manifestamente abusiva, que assegura ao consumidor a quitação antecipada do débito com redução proporcional de juros e encargos, sem imposição de custos adicionais.

No presente caso, quanto à tese recursal de ilegalidade da tarifa de liquidação antecipada, esta é vedada apenas para contratos firmados com pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, conforme a Resolução CMN nº 3.516/2007.
No caso concreto, a parte autora é uma sociedade empresária limitada, que não se enquadra nessa proteção legal.

Este tribunal trilha no mesmo caminho:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – COBRANÇA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA – SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade. A taxa de cobrança de comissão de liquidação antecipada é vedada apenas quando o tomador de crédito for pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte. In casu, trata-se de sociedade limitada, portanto, a cobrança de liquidação antecipada é lícita.” (TJ-MT 00340441720158110041 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)

A apelante afirma também que a capitalização mensal de juros é abusiva e nula por ausência de pactuação expressa, contrariando o Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência que exige previsão clara no contrato.

Ao apreciar a alegação de abusividade dos juros remuneratórios, o magistrado a quo consignou que, embora as taxas pactuadas nos contratos (4,60% e 4,48% ao mês) superassem as taxas médias de mercado apuradas pelo Banco Central para a mesma operação de crédito, de 1,68% e 1,66% ao mês, tal diferença não caracterizava, por si só, abusividade apta a justificar a intervenção judicial.

Assim, concluiu que os percentuais ajustados estavam em harmonia com a média praticada para a modalidade contratual em questão, inexistindo ilegalidade a ensejar a limitação ou modificação dos juros remuneratórios.

Tal estipulação contratual evidencia, de forma suficiente, a pactuação de capitalização mensal, afastando qualquer irregularidade na cobrança, bem como a imputação de anatocismo ou incidência indevida de juros compostos.

O referido entendimento encontra respaldo consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp n. 973.827/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 24/9/2012.) (g.n).

Além disso, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal
, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Nesse sentido, a taxa de juros convencionada entre as partes não se mostra abusiva frente a média do mercado à época comparada.

Diante do desprovimento de todas as teses recursais, resta afastada a alegação de descaracterização da mora debendi por suposta cobrança de encargos abusivos na fase de normalidade contratual, bem como não há que se falar em devolução simples ou compensação de valores pagos a maior, uma vez que as alegadas abusividades não foram reconhecidas no presente caso.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da AJG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025